Tribunal: TJDFT
Processo: 0751146-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0751146-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIO MATOS AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por LUCIO MATOS, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0727504-67.2020.8.07.0001. Ao ID. 24377035, esclareci ao agravante que não há que se falar em imposição de multa ao agravado pelo descumprimento da decisão judicial, uma vez que a venda do bem ocorreu em momento anterior à concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Em seguida, o agravante requereu a intimação do Banco agravado para que juntasse aos autos o documento público que contenha a data da efetiva alienação do veículo (ID. 24528090). Intimado a se manifestar, o agravado pontuou que o veículo, objeto do presente caso, foi vendido através do canal venda direta, conforme informação que consta no próprio documento e nestes casos, é fornecida apenas a declaração de venda, conforme já juntado anteriormente (ID. 24845480). Sendo assim, tenho por efetivamente demonstrada pelo agravado a data da alienação do veículo, como já salientado por esta Relatoria ao ID. 24377035, não cabendo, assim, insurgência do agravante quanto a este ponto. Aguarde-se o julgamento. Brasília,15 de abril de 2021 13:03:05. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA